Tribunal: TJSP
Processo: 1048347-82.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação Cível.

Plano de saúde – Contrato antigo e não adaptado – Ação revisional – Sentença de procedência – Apelo da ré – Controvérsia acerca da legalidade do reajuste por mudança de faixa etária – Reajuste, em princípio válido, ressalvada análise de abusividade – Hipótese, no caso, de cláusula contratual que prevê reajuste etário, mas não estabelece, previamente, os índices de

Ementa:
Apelação Cível.

Plano de saúde – Contrato antigo e não adaptado – Ação revisional – Sentença de procedência – Apelo da ré – Controvérsia acerca da legalidade do reajuste por mudança de faixa etária – Reajuste, em princípio válido, ressalvada análise de abusividade – Hipótese, no caso, de cláusula contratual que prevê reajuste etário, mas não estabelece, previamente, os índices de variação de cada faixa etária – Abusividade caracterizada – Nítido descumprimento ao dever de informação por parte da seguradora – Vedação à aplicação de percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, oneram excessivamente o consumidor – Necessidade de apuração de percentuais adequados e razoáveis de majoração das mensalidades que deverá ser feita por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença, em exata obediência ao entendimento firmado quando do julgamento do Recurso Especial Representativo de controvérsia no 1.568.244-RJ – Ônus da prova da ré – Devolução de valores pagos a maior de forma simples, observado prazo prescricional trienal contado a partir da propositura da ação.

Dá-se provimento em parte ao recurso.